Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DIRETA CONTRA O AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1 – Responsabilidade civil. Ato de agente público. Servidor do Município. Na forma do art. 37, § 6o, da Constituição, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 1.027.633/SP (Tema 940), em caso de dado causado por agente público, a ação deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2 – Transação entre o agente público e a vítima. Inviabilidade. O acordo extrajudicial entre o agente público e a vítima não tem o efeito de subtrair a eficácia das normas de direito indisponível.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.